Tribunal: STF
Processo: HC 71195
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PROTESTO
POR  NOVO JÚRI. PENA INFERIOR  A VINTE ANOS. UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS NO
JULGAMENTO. MEDIDA JUSTIFICADA.
         I - No concurso material de crimes considera-se, para efeito
de protesto por novo júri, cada uma das penas e não sua soma.
         II  - O  uso de  algemas durante  o julgamento não constitui
constrangimento  ilegal  se  essencial  a  ordem  dos  trabalhos  e a
segurança dos presentes.
         Habeas corpus indeferido.